Tribunal: TJMT
Processo: 1002552-82.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002552-82.2018.8.11.0041
RECORRENTE: TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME
RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 87671461):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO – PEDIDO DEFERIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE DECLARA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E RATEIA AS DESPESAS DO PROCESSO NA PROPORÇÃO DE 50% A CADA LITIGANTE – PRETENSÃO AUTORAL DE RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU REDEFINIÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO NA SENTENÇA – NÃO CABIMENTO – DISTRIBUIÇÃO COMPATÍVEL COM O QUANTITATIVO DE PEDIDOS E COM A PROPORÇÃO DO DECAIMENTO DE CADA PLEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Para fins de aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC, a distribuição do ônus sucumbencial vincula-se ao quantitativo de pedidos formulados e a proporção do decaimento do litigante em relação a cada pleito, isoladamente considerado. Precedentes do STJ.
II - O princípio da sucumbência atua como regulador ético do processo, conferindo racionalidade à litigância ao desestimular a propositura de ações oportunistas, sabidamente desprovidas de respaldo fático e/ou jurídico, na medida em que, em seus termos, o fato objetivo da derrota impõe a atribuição das despesas processuais ao litigante cuja pretensão não encontra amparo no melhor direito, de modo que a parte que recorre à tutela jurisdicional também assume o risco da demanda, admitindo a probabilidade de responsabilizar-se pelas despesas do processo em caso de indeferimento de seus pedidos.
(TJMT ApCiv no 1002552-82.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Julgado em 19.05.2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 91668497.
A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §10, artigo 86, parágrafo único, artigo 8o, artigo 1.022, II, todos do CPC, além de dissídio jurisprudencial, com amparo nas seguintes teses:
(a) A decisão do órgão fracionário afrontou o princípio da causalidade, o qual estabelece que aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas e honorários. Neste cenário, ressalta que só interpôs esta ação em decorrência da conduta ilícita da parte recorrida, que cancelou imotivadamente o contrato de seguro outrora celebrado entre os litigantes.
(b) A decisão recorrida não observou quanto à sucumbência mínima encampada no parágrafo único do artigo 86 do CPC. Neste ponto, assevera que o objeto da ação principal discute a vigência de uma apólice no valor de R$ 509.473,75. Destaca que após o aditamento da petição inicial incluiu o pedido de danos morais no importe de R$50.000,00, de natureza acessória. Sobreveio a sentença, que acolheu o pedido principal, quanto a manutenção do contrato, e julgou improcedente a pretensão indenizatória por danos morais. Neste cenário, defende que o pedido no qual sucumbiu reflete sucumbência mínima, pois representa 8,93% do valor da causa.
(c) Neste aspecto, assevera que o acórdão recorrido também afronta o artigo 1.022, II do CPC, pois mesmo com a oposição de embargos declaratórios, manteve-se omisso em relação ao argumento de que o pedido de danos morais constitui natureza acessória e dependente do principal, o que afastaria a tese de análise isolada de pedidos.
(d) Por fim, ressalta que há interpretação divergente conferida por outros tribunais quanto ao tema, sustentado a admissibilidade recursal também com enfoque no artigo 105, III, alínea “c” da CF.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 94844485 e 94732990).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 97905991).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
1- Violação ao artigo 86 § único do CPC -Pressupostos Satisfeitos.
Consoante alhures relatado, a parte recorrente questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais contida na decisão proferida por este Sodalício, que entendeu pelo rateio equânime das custas processais entre os litigantes ao argumento de que a proporção de decaimento foi idêntica, haja vista que, dos dois pedidos requestados, apenas um deles foi julgado procedente.
Para elucidar, transcreve-se o fundamento do acordão, in verbis (ID 87671461):
O objeto recursal se restringe aos parâmetros da distribuição do ônus da sucumbência: a autora, ora apelante, defende que o indeferimento do pedido de indenização por danos morais caracterizou decaimento mínimo, a demandar a aplicação da regra do art. 86, parágrafo único do CPC, que implicaria na atribuição do encargo em sua integralidade à ré. Acrescenta que, caso não se reconheça o decaimento mínimo, o percentual proporcionalmente atribuído a si deve ser reconsiderado, a fim de ser fixado em patamar mais condizente com a repercussão patrimonial do pedido que foi julgado improcedente.
Entretanto, nenhuma das teses merece acolhimento, pois a distribuição do ônus sucumbencial vincula-se ao quantitativo de pedidos formulados e a proporção do decaimento do litigante em relação a cada pleito, isoladamente considerado.
Na hipótese, a autora formulou dois pedidos: o de reconhecimento e manutenção do contrato de seguro tido como celebrado entre as partes e o de indenização por danos morais. Aquele foi acolhido, enquanto o segundo foi julgado integralmente improcedente.
Ora, se a autora decaiu integralmente de um dos dois pedidos formulados nos autos, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, e o ônus correspondente fixado na proporção de 50% para cada litigante, pois a proporção que interessa à definição do percentual devido por cada sucumbente diz respeito ao pedido especificamente considerado, e não à sua repercussão econômica frente ao valor global da universalidade de pedidos deduzidos pelo demandante.
É de ser ressaltado que o princípio da sucumbência atua como regulador ético do processo, conferindo racionalidade à litigância ao desestimular a propositura de ações oportunistas, sabidamente desprovidas de respaldo fático e/ou jurídico, na medida em que, em seus termos, o fato objetivo da derrota impõe a atribuição das despesas processuais ao litigante cuja pretensão não encontra amparo no melhor direito.
Desse modo, a parte que recorre à tutela jurisdicional também assume o risco da demanda, admitindo a probabilidade de responsabilizar-se pelas despesas do processo em caso de derrota, o que certamente foi considerado na formulação de pedido de indenização por danos morais por uma pessoa jurídica, que se sujeita a pressupostos específicos, muito bem disseminados na jurisprudência pátria.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 86, caput e §1o do CPC, a parte recorrente argumenta que para a definição do percentual devido por cada sucumbente é insuficiente a análise do pedido especificamente considerado, pois, para além dele, deve ser observada à repercussão econômica frente ao valor global da universalidade de pedidos deduzidos da demanda.
Constata-se que a matéria acima mencionada foi discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Ademais, a controvérsia é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas tendo em vista que o percentual de decaimento de cada demandante é fato incontroverso nestes autos.
O que se objetiva é apenas revaloração do conteúdo jurídico de premissa fática constante no acordão recorrido (não aplicação da Súmula 7 do STJ), para definir qual à proporção que interessa à definição do percentual devido por cada sucumbente: o pedido especificamente considerado, como constante no aresto recorrido, ou se deve ser agregado a este último à repercussão econômica frente ao valor global da universalidade de pedidos deduzidos pelo demandante.
Por fim, não incide no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito do tema, embora não se ignore que a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido sufragado no aresto recorrido, importante registrar entendimento diverso da E. Corte a respeito, que atende a pretensão requestada pela parte recorrente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ATENÇÃO AO NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E A REPERCUSSÃO ECONÔMICA DE CADA UM DELES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2. A distribuição da sucumbência não pode levar em consideração apenas o número de pedidos formulados na inicial, devendo observar, de igual maneira, a repercussão econômica de cada um deles.
3. No caso dos autos, o valor da indenização deferida a título de lucros cessantes pelo atraso na entrega da obra é muito superior ao daquela que havia sido fixada a título de danos morais e que foi suprimida no julgamento monocrático do recurso especial.
4. Razoável, nesses termos, a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 30% para os consumidores autores e 70% para as fornecedoras rés.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1794823/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).
Por fim, em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça